Tribunal: STF
Processo: ARE 1363254
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECER O ADICIONAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR C/C PEDIDO DE INCORPORAÇÃO E DANOS MORAIS. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. NO MÉRITO, ADICIONAL DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO SEU RECEBIMENTO. NÃO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.



    O benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido àqueles que demonstrem a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção. A Apelada, mediante apresentação de documentos, demonstrou que ostenta condição para o gozo da assistência judiciária. Benefício concedido.



    A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, por isso não pode criar distinções onde a lei não o faz. Havendo previsão na lei local para concessão de Adicional de Atividade Complementar aos servidores públicos e comprovado os requisitos necessários para o seu recebimento, impõe-se o seu pagamento.



    “In casu”, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos na legislação para a concessão do Adicional de Atividade Complementar pleiteado, logo, deve ser assegurado à Autora o direito a sua percepção, com determinado na sentença. 



    A Lei de Responsabilidade Fiscal não é óbice, na espécie, para o reconhecimento de direito da servidora pública municipal, a verba salariais cobradas na ação, porquanto não há prova nos autos de que o pagamento excederá os limites determinados para gasto com pessoal por referida legislação. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem, dito isso, é de evidência solar que a hipótese dos autos há de ser analisada à luz do disposto na lei municipal nº 704/2004.



    No que se refere à jornada de trabalho do servidor da carreira do Magistério, dispõe o § 3º. do art. 20 da Lei Municipal n°. 704/ que: 



    (...)



    Por sua vez, o art. 21, inciso I, da referida lei municipal prevê uma jornada semanal de 20 horas, sendo 14 (quatorze) em sala de aula: 



    (...)



    In casu, a Apelada alega lecionar 18 (dezoito) horas em sala de aula, semana, enquanto que o Município Apelante afirma que a mesma laborava apenas 12 (doze) horas em sala de aula.



    Em se tratando de direito previsto em lei, processualmente compete à Administração provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor, conforme dicção do artigo 373, II, do atual CPC, sob pena de prevalecer a versão do servidor.



    No presente caso, o Município Apelante não provou suas alegações, como bem posto na sentença: 



    (...)



    Dessa forma, restando demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos na lei, qual seja, o efetivo labor de mais de 2/3 de 20 horas em sala de aula e qualificação profissional, é devida a remuneração pelo período excessivo trabalha em sala de aula, com o pagamento do Adicional de Atividade Complemantar, na forma como determinado na sentença, até porque suprimido sem o devido processo legal. 



    Alegou, ainda, o Município Apelante que deve ser observada a lei de responsabilidade fiscal. Todavia, a Lei de Responsabilidade Fiscal não é óbice, na espécie, para o reconhecimento de direito da servidora público municipal a parcela salarial cobrada na ação, porquanto não há prova nos autos de que o pagamento excederá os limites determinados para gastos com pessoal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente